Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. DIVISÃO IGUALITÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da concessão de gratuidade de justiça à recorrida; e b) se os valores provenientes de aplicação em plano de previdência privada VGBL, lançados como crédito na conta bancária conjunta, em 2017, devem ser compartilhados com a autora.
2. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
4. Com efeito, o comprovante dos rendimentos mensais recebidos pela recorrida revela o montante de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). 4.1. Assim, deve a sentença ser mantida em relação à concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrida.
5. Quanto ao mais, a pretendida indenização de dano material está alicerçada, exclusivamente, na suposta presunção absoluta a respeito da divisão igualitária que a recorrente acredita existir em relação ao montante depositado em conta bancária conjunta.
6. Com efeito, a recorrida trouxe aos presentes autos os demonstrativos de sua movimentação bancária, a evidenciar o aviso de crédito no valor de R$ 69.733,57 (sessenta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) ocorrido em 2017. 6.1. O referido lançamento bancário ocorreu em junho de 2017, derivado do resgate de plano de previdência privada VGBL mantido exclusivamente pela recorrida desde 2012, ou seja, antes do compartilhamento da conta bancária em questão.
7. Em verdade, a apelante não apresentou nenhum elemento de prova que pudesse corroborar efetivamente a versão por ela sustentada. A mera participação como cliente bancária em conta conjunta, exclusivamente, não é suficiente para justificar a condenação da recorrida à indenização dos alegados danos materiais.
8. Assim, ausentes os elementos suficientes de prova, não pode haver a constatação a respeito do atendimento à regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.